Tribunal: STF
Processo: Rcl 399
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-07
Data de publicação: 1993-10-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO: HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE E PROCEDENCIA PARA
SALVAGUARDA DA AUTORIDADE DE DECISÃO CAUTELAR OU DEFINITIVA EM AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
           A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL ADMITE A RECLAMAÇÃO
PARA ASSEGURAR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES POSITIVAS EM AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE, QUANDO O MESMO ÓRGÃO DE QUE EMANARA A NORMA
DECLARADA INCONSTITUCIONAL PERSISTE NA PRATICA DE ATOS CONCRETOS QUE
LHE PRESSUPORIAM A VALIDADE (CF. RECLS. 389, 390 E 393).
           NO CASO, DADO QUE A MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA TEM
EFICACIA EX NUNC, O SEU DEFERIMENTO NÃO AFETOU A DO ATO CONCRETO
ANTERIOR, EM RELAÇÃO AO QUAL NÃO SE CONHECEU DA AÇÃO DIRETA: DA
DECISÃO LIMINAR PARA FRENTE, NO ENTANTO, O EFEITO UTIL DA SUSPENSÃO
CAUTELAR DA RESOLUÇÃO IMPUGNADA FOI PRECISAMENTE O DE IMPEDIR QUE SE
CONTINUASSEM A PRATICAR ATOS CONCRETOS DERIVADOS DO SEU CONTEUDO
NORMATIVO.